Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronan Tito de Almeida e seu procurador Adílio Silva Júnior contra decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0710544-02.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais. Informa a parte agravante que foi homologado o laudo pericial, e, posteriormente, o Autor noticiou a cessão de créditos a terceiro, bem como requereu a reserva dos honorários de seus patronos, e juntou o contrato advocatício firmado para o patrocínio da presente demanda. Registra que o pedido de reserva de honorários foi reiterado, seguido do depósito em garantia da obrigação, mas que, contudo, foi indeferido, em razão da penhora noticiada nos autos. Assevera que o direito aos honorários contratuais é previsto no art. 22, da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994, sendo que o § 4o assegura o direito ao destaque da verba, quando o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários. Ressalta que o contrato de honorários foi firmado em 22/03/2021, e a ação foi ajuizada em 31/03/2021, o que demonstra a preexistência e anterioridade em relação à penhora efetivada somente em 17/01/2023 Destaca que, da conjugação do art. 85, § 14, do NCPC com o art. 24 da Lei no 8.906/94, verifica-se que o crédito de honorários é alimentar e impenhorável, e, portanto, tem privilégio em relação aos outros créditos ordinários, reportando-se, ainda, à Súmula Vinculante no 47/STF, e ao entendimento do eg. STJ no Tema Repetitivo 637 (REsp no 1.152.218/RS). Argumenta que a anterioridade da penhora somente deve ser observada entre créditos de mesma natureza e de igual ordem preferencial, nos termos do art. 908, do CPC. Frisa que a urgência da medida decorre da possibilidade da transferência dos valores depositados nos autos originários para a conta vinculada ao processo executivo, em que foi efetivada a penhora noticiada nos autos, com o subsequente levantamento pelo Exequente; ao passo que a probabilidade do direito decorre da juntada do contrato de honorários, anterior à comunicação da penhora Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja resguardado aos procuradores o recebimento dos honorários contratados. Preparo no id. 46474382. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 15635525 – autos originários): “À Secretaria, para que, a fim de evitar tumulto processual, exclua dos autos ou torne indisponível o depósito de ID 149492355, por se referir a outro processo, conforme petição de ID 149659925. Retire-se o sigilo do documento de ID 148335884. Cadastre-se ALPHA E&amp;C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA como terceiro, e publique-se, para fins de intimação desta decisão. O laudo pericial produzido nos autos foi homologado pela decisão de ID 133837573, a qual restou mantida em sede de recurso. O executado efetuou o depósito do valor devido (IDs 149659925/149659928). O exequente requer o levantamento do valor depositado (ID 150581629). O terceiro ALPHA E&amp;C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, pela petição de ID 144511427, juntada em 06/12/2022, requer a substituição processual do exequente RONAN TITO DE ALMEIDA, pois teria havido a cessão do crédito em seu favor, em 01/11/2022, conforme ID 144511432. Verifico que foi anexado aos autos, pelo documento de ID 146954597, ofício da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, de 17/01/2023, solicitando anotação da penhora no rosto destes autos (termo de penhora na ID 146954612), de eventual crédito a ser recebido pelo exequente RONAN. Na página 3 da referida ID verifica-se que a penhora foi determinada por decisão daquele juízo, proferida em 17/10/2022. O exequente requer sejam resguardados, do montante de seu crédito, os valores referentes aos honorários contratuais ajustados com seu patrono (ID 148335883). O terceiro KEPLAN, exequente no processo em trâmite contra RONAN na 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, requer o levantamento do valor depositado pelo executado ou sua remessa ao juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em razão da penhora no rosto dos autos (ID 151412523). Decido. Indefiro o pedido do exequente de levantamento de valores, considerando a penhora no rosto dos autos, em valor superior ao depositado. Indefiro o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais. O exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários. Com relação ao requerimento de ALPHA E&amp;C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, verifico que a penhora no rosto dos autos foi deferida em momento anterior à cessão de crédito, de modo que a cessão poderá configurar fraude à execução caso não haja a reserva de valores por este juízo, tendo em conta o disposto no art. 792, IV ou §2o do CPC. (...) Quanto à petição do terceiro KEPLAN, não cabe a este juízo autorizar o levantamento do crédito objeto da penhora no rosto dos autos, mas apenas transferi-lo ao juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, determino a transferência dos valores depositados nos autos, ID 149659925/149659928, para conta judicial vinculada ao processo n. 0986513-13.1995.8.13.0024, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para a transferência dos valores. Ao exequente para que informe, em cinco dias, se o valor depositado quita o débito ou indique o valor do débito remanescente, se houver. Fica advertido de que eventual silêncio será interpretado como anuência e ensejará o reconhecimento da satisfação da obrigação pela executada. Intimem-se. No caso, o contrato de honorários foi juntado aos autos originários em 6/12/2022 (id 144511434- autos originários), em petição (id 144511427) em que o agravante requereu a substituição processual, e, ainda, informou “que os procuradores já cadastrados no sistema continuarão atuando em prol da CESSIONÁRIA, tendo em vista as disposições constantes no contrato de honorários firmado e aderido, já ressalvados no instrumento de CESSÃO, requerendo também a sua juntada”. Por sua vez, conforme consta na decisão agravada, foi anexado aos autos em 17/1/2023, pelo documento de ID 146954597, ofício da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, solicitando anotação da penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pelo exequente RONAN, sendo que a penhora foi determinada por decisão daquele juízo, proferida em 17/10/2022. Em 18/1/2023, o agravante reiterou o pedido de substituição processual do pólo ativo, e alegou que, “nos termos do contrato advocatício, juntado em ID: 144511434, deve-se assegurar a estes procuradores o destaque e reserva dos honorários contratuais, ajustados pelas partes” (id 146990611). Desse modo, verifica-se que somente após a realização da penhora no rosto dos autos é que os patronos requereram a reserva dos honorários contratuais, reiterando o pedido em 2/2/2023, com nova juntada do contrato de honorários (id 148335883). Por considerar que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários, o juízo a quo indeferiu o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais. Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora” ( STJ, AgInt no REsp 1896168 / SP, RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1987170 / SC, RELATOR Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/02/2023, DJe 16/02/2023. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator